Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0710843-16.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASTERIO ALVES CARDOSO JUNIOR AGRAVADO: FELIPE FIGUEIREDO MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASTÉRIO ALVES CARDOSO JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de FELIPE FIGUEIREDO MENEZES: Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por ASTERIO ALVES CARDOSO e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de FELIPE FIGUEIREDO MENEZES, em razão da falta de repasse dos valores relativos à venda de cotas sociais de empresa. Deferida a penhora de 30% sobre o salário do executado, foi verificado que o valor da penhora corresponde a R$ 379,15 (id 47798876). O exequente solicitou o levantamento da quantia já penhorada, no valor de R$ 1.895,74, e indicou o saldo remanescente de R$ 52.695,85. Com o extrato juntado em relação à penhora determinada, conclui-se a remuneração do executado é de R$ 1.263,83, considerando a penhora de R$ 379.15, equivalente a 30% de seu salário. Nesse passo o valor da penhora se mostra excessivo, comprometendo parte significativa do salário do autor, e ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana, Também, o valor penhorado mensalmente não é significativo diante do valor do débito de R$ 52.695,85, e nesse passo a dívida levará mais de dez anos para ser quitada, sem considerar a correção monetária e juros incidentes no caso, o que demonstra não se mostrar medida eficaz para a quitação do débito em contrapartida com o comprometimento da renda do executado para sua subsistência. Além do mais, nos termos do art. 833, IV, o salário do exequente é impenhorável, uma vez que a execução não se refere à verba alimentar, ainda que a Defensoria Pública esteja executando seus honorários advocatícios em conjunto com a verba principal. Portanto, considerando as razões acima expostas, RECONSIDERO a decisão que deferiu a penhora sobre o salário do executado para declarar a impenhorabilidade de seu salário. Conforme consulta ao extrato da conta judicial nesta data, o valor depositado na data de hoje perfaz a quantia de R$ 2.274,90 EXPEÇA-SE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO da quantia de R$ 2.047,41, em favor do exequente, ASTERIO ALVES CARDOSO – CPF 923.931.101-78. Os 10% restantes - R$ 227,49, expeça-se OFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA restantes em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – para depósito na conta do PRODEF – Banco de Brasília, agência 0100, conta-corrente 013251-70. OFICIE-SE, ao órgão empregador do executado, para que cesse os descontos sobre o salário do executado, em face desta decisão que declarou a impenhorabilidade do salário. Fica o exequente intimado a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ASTERIO ALVES CARDOSO JUNIOR e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL à decisão de id 51257993 com alegação de contradição. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada, para manutenção da penhora sobre remuneração do executado. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. O Agravante sustenta que, uma vez preclusa a decisão anterior estabelecendo a penhora de parte do salário do Agravado, descabe, sem qualquer alteração fática, revisão posterior ex officio. Salienta que a impenhorabilidade do salário não é absoluta e que a constrição de percentual reduzido não traduz ofensa ao mínimo existencial. Acrescenta que a decisão agravada deixou de observar o contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar que seja mantida a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Agravado até a satisfação do crédito. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada parece realmente não ter sido submetido ao contraditório, o que, em princípio, poderia comprometer a sua validade sob a ótica dos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil. Todavia, o próprio exercício do direito de recorrer de certa forma restaura a dialética processual e proporciona a discussão da matéria, agora no plano recursal, isto é, o contraditório, numa acepção processual mais abrangente, é atendido quando, conquanto omitido no primeiro grau de jurisdição, é plenamente exercitado no segundo grau de jurisdição. Há que se ter presente, ainda, que não se deve invalidar decisão judicial na hipótese em que não se vislumbrar a utilidade do contraditório. Nas palavras de J. E. Carreira Alvim: A diretriz a adotar-se deverá ser esta: se da manifestação das partes puder resultar alguma utilidade na formação do seu convencimento, deve o juiz ouvi-las a respeito; e, se da manifestação, não puder resultar qualquer utilidade, não cabe a oitiva, com atraso desnecessário na prolação da decisão. (Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Vol. I, 2015, Juruá, p. 81). O controle da legalidade da penhora deve ser promovido ex officio pelo juiz, sobretudo quando posteriormente é divisada circunstância apta a infirmar a sua juridicidade. Não se vislumbra, portanto, preclusão hábil a empecer a reapreciação do tema segundo a realidade descortinada nos autos. Demais disso, salvo em situações excepcionais, não pode ser relativizada a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, especialmente quando a remuneração do executado é essencial para a sua subsistência. Nessa ordem de ideias, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator